Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739671-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: AELTON ESPÍRITO SANTO DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. VALOR DE MERCADO DO BEM OU DÉBITO APURADO. MENOR QUANTIA. 1. Nos termos do artigo 4o do DL 911/1969, alterado pela Lei 13.043/2014, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." 2. Quando ocorrer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, o crédito exequendo deve corresponder ao que for menor, entre o valor de mercado do bem e o débito apurado. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o e 5o, ambos do Decreto-lei 911/69, sustentando que a ação de execução deve prosseguir pelo valor total da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário emitida pelo devedor fiduciante, e não pelo valor de mercado do veículo alienado fiduciariamente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o e 5o, ambos do Decreto-lei 911/69. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030